Tribunal: TCU
Processo: 017.449/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 548/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, "a", 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, em fazer as seguintes determinações e encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Conselheiro Pena/MG, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e à Controladoria-Geral da União (CGU), de acordo com a instrução da SecexSaúde: 1. Processo TC- Processo 017.449/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07) 1.2. Entidade: Município de Conselheiro Pena/MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.1 Determinar ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e na art. 18 da Lei 8.443/1992, que proceda à análise dos documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, informe o resultado dessa análise a este Tribunal em 180 dias e, se for o caso, encaminhe Relatório de Auditoria com suas conclusões ao Fundo Nacional de Saúde, para que instaure o devido processo de tomada de contas especial, haja vista os indícios de irregularidade na utilização dos recursos transferidos por força do Convênio sn/1991 ao município de Conselheiro Pena/MG, oriundos da Fonte MS/INAMPS, com prejuízo atualizado estimado em R$ 104.190,74; 1.7.2. determinar à SecexSaúde que monitore a determinação 1.7.1 nestes mesmos autos.